Tribunal: TJES
Processo: 0000311-90.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-90.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO.
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO.
LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO COMUM.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DA SENTENÇA.
REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de vias de fato, no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com a Lei nº 11.340/06, impondo pena de prisão simples e reparação pecuniária à vítima, em razão de agressão física ocorrida em praça pública entre dois homens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada ao réu se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/06, ou se ausente a motivação de gênero, impõe-se o afastamento da legislação especial e consequente nulidade do processo ante a incompetência absoluta do juízo comum e a remessa do feito ao juízo competente dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A Lei nº 11.340/06 possui aplicação restrita às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo, nos termos do art. 5º, a presença de motivação de gênero.

2.
A agressão narrada nos autos ocorreu entre homens, inexistindo relação de subjugação feminina ou violência direcionada à mulher em razão de gênero.

3.
Ausente o pressuposto legal para a incidência da Lei Maria da Penha, afasta-se a incidência da referida lei.

4.
Reconhecida a inaplicabilidade da legislação especial, impõe-se o reconhecimento da incompetência
do Juízo que proferiu sentença (comum) e
a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, competente nos termos do art. 61, da Lei 9.099/1995, para que siga o rito adequado de processamento, observando-se as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 5º; Lei 9.099/95, art. 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000311-90.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA ARAUJO
APELADO: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA - ES12683-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO DE OLIVEIRA ARAÚJO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (Id. 15980742), que o condenou pela prática de
vias de fato, no contexto de violência doméstica

(art.
21 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c Lei 11.340/06
),
ao cumprimento de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima, a título de reparação de danos.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, em 22/8/2023, na Praça das Mangueiras, município de Mimoso do Sul/ES, o recorrente praticou vias de fato contra
Flávio Lúcio Ferreira de Souza
.

Apurou-se que a vítima conversava com a Sra. Valdineia da Silva, antiga cliente de seu escritório de advocacia, quando foi surpreendido por um soco no rosto, desferido pelo companheiro da mulher, ora recorrente.

Há questão de ordem, que passo a apreciar.

A Defensoria Pública Estadual aduz, em suas razões, que o caso foge à esfera de incidência da Lei 11.340/06.

Com razão a defesa, pois, como sabido, a Lei Maria da Penha é norma de aplicação restrita, e, conforme previsto em seu art. 5º, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha
motivação de gênero.

Não sendo esse o caso dos autos, em que as vias de fato foram praticadas entre homens, sem evidências de qualquer tipo de subjugação feminina, afasta-se a incidência da legislação especial, o que impõe a remessa da ação para o Juizado Especial Criminal, para que siga o rito adequado de processamento, observando-se as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/1995.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a incidência da Lei 11.340/2006, por reconhecer que o caso escapa à incidência da Lei Maria da Penha,
e, via de consequência,

declaro nula a sentença
, ante à incompetência absoluta do juízo comum, determinando que a ação seja remetida para
o Juizado Especial Criminal, que é o juízo competente para o processamento e julgamento de procedimentos relacionados à prática das contravenções penais, na forma do que prevê o art. 61 da Lei 9.099/1995
, observando o rito aplicável
à espécie, em especial
as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/1995.

Dou a matéria como prequestionada.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.